Tribunal: STF
Processo: ARE 1343627
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interposto por NORMA REGINA EMÍLIO, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N.º 9.613/98. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS N.º 282 E N.º 356 DA SÚMULA DO STF. 
    1. Como reconhecem os próprios agravantes, tanto a alegada atipicidade da conduta em razão da violação do princípio da reserva legal, quanto a ilegalidade da majoração da pena-base não foram prequestionadas, o que impede a sua apreciação por esta Corte. 
    2. Não é demais ressaltar que não basta que a parte se limite a taxar o pleito como matéria de ordem pública para exigir do Poder Judiciário a análise de questões que, ordinariamente, se encontram dentro de um universo de inúmeras teses defensáveis de acordo com as provas produzidas nos autos, seja por parte da acusação ou da defesa, e que devem ser alegadas no momento oportuno, para que se privilegie o indispensável contraditório. 
    ABSOLVIÇÃO. DOLO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. 
    1. O Tribunal local, após realizar razoável e sensato juízo de valor, concluiu pela existência de autoria e materialidade assestadas aos agravantes, à luz dos elementos de convicção constantes dos autos e, para se entender de forma diversa, ao contrário do sustentado na insurgência, é necessário o revolvimento do acervo probatório, providência que não se afigura adequada nesta seara recursal, a teor do disposto no Verbete n.º 7 da Súmula do STJ.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXIX, da CF. Afirma que: 
          (i) “o ultraje ao direito fundamental decorre da mantença da condenação da Recorrente por figura (lavagem de dinheiro com o crime precedente de organização criminosa) nacionalmente reconhecida e em definitivo desde 2.013 como sem previsão legal no ordenamento jurídico pátrio”;
          (ii) “na pior das hipótese, de não provimento recursal, mostra-se adequada a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, especialmente por estarmos em seara de restrição de liberdade, seara de matéria de direito penal cujas capitulações e condenações exigem a estrita observância da reserva legal”.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 
    4. Nesse sentido, vejam-se as seguintes passagens do acordão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (...) os agravantes reconhecem que tanto a alegada atipicidade da conduta em razão da violação do princípio da reserva legal quanto a ilegalidade da majoração da pena-base não foram prequestionadas, limitando-se a argumentar que esta Corte não poderia se furtar a analisar tais teses, em razão de se tratar de matéria de ordem pública (no primeiro caso) e de ter o Supremo Tribunal Federal firmado entendimento consentâneo com a sua pretensão.
    No entanto, a par das autorizações contidas na legislação aplicável para que o magistrado atue de ofício, não existe no ordenamento jurídico um rol de matérias que devam ser consideradas de ordem pública. 
    O fato de um pleito estar ligado a princípios constitucionais e a direitos públicos subjetivos, por si só, não o torna automaticamente em matéria de ordem pública, já que tal alegação se mostra onipresente quando se envolve o direito de locomoção do cidadão, sobre o qual, em regra, recai a sanção prevista nos preceitos secundários dos tipos penais. 
    Desta forma, não basta que a parte se limite a taxar o pleito como matéria de ordem pública para exigir do Poder Judiciário a análise de questões que, ordinariamente, se encontram dentro de um universo de inúmeras teses defensáveis de acordo com as provas produzidas nos autos, seja por parte da acusação ou da defesa, e que devem ser alegadas no momento oportuno, para que se privilegie o indispensável contraditório.
    Na hipótese em apreço, os agravantes inovam o pleito que foi submetido à apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ocasião das suas razões recursais (fls. 7.989/7.999), circunstância que impede o seu conhecimento por este Sodalício, a teor do disposto no Enunciado n.º 211 da Súmula desta Corte Superior e nos Verbetes n.º 282 e n.º 356, ambas da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    […].”
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Vejam-se, nesse sentido: RE 567.165-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; AI 856.947-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 713.213-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 733.846-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia.
    6. Por fim, ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por NORMA REGINA EMÍLIO.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator